Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista o retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 18 de outubro de 2023. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator